Tribunal: TJDFT
Processo: 0744419-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744419-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARINA DA COSTA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0730216-59.2022.8.07.0001 que condenou a executada, ora agravante, em litigância de má-fé com imposição de multa de 2% (dois por cento) do valor corrigido da causa, indeferiu pedido para realização de nova perícia e determinou à instituição financeira a apresentação da microfilmagem dos Slips/XER 712 originais relativos à evolução da operação de crédito derivada da cédula rural pignoratícia firmada com a autora. Alega o agravante, em síntese, “as instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representadas” e que “em se tratando de obrigação de natureza pessoal, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação era vintenário (art. 177 do CC 1916), mesmo prazo para o ajuizamento de ação de cobrança e também para a guarda de documentos”. Sustenta que “escoado tal prazo, extingue-se o dever de guarda dos documentos pela instituição financeira. Daí porque, mesmo que haja a determinação da distribuição dinâmica da prova por ato justificado do juiz, nos termos do novo CPC, inexistirá a obrigação do banco em exibi-los”. Aduz, pelo mesmo motivo, inexistir litigância de má-fé na origem ante a não apresentação da documentação, a qual demandaria prova, não podendo ser presumida, alegando, ainda, que a multa aplicada implicaria em enriquecimento sem causa do exequente/agravado, porquanto “não teve por base quaisquer parâmetros legais, consubstanciando punição absolutamente injusta e arbitrária, sendo de rigor sua minoração por esse MM. Juízo, tendo que estão amplamente caracterizados o excesso e o consequente enriquecimento sem causa”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso, com o afastamento da obrigação de apresentação dos documentos, bem assim da multa por litigância de má-fé ou, então, sua minoração. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 52467999), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, quanto à alegação de ocorrência da prescrição vintenária prevista no art. 177 do CC/1916, a qual balizaria o prazo no qual a instituição financeira deveria proceder à guarda dos documentos ligados à sua atividade sob sua responsabilidade, tem-se que, ao contrário da alegação de exaurimento de tal interregno, houve a interrupção da prescrição com o ajuizamento da ACP 94.0008514-1 – processo este que sequer transitou em julgado, encontrando-se em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal (RE 1.445.162/DF, Rel. Min Alexandre de Moraes). Nesse sentido: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. OBRIGAÇÃO DE EXIBIÇÃO DO DOCUMENTO. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA (ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916). PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. A produção antecipada de provas em questão tem por objetivo viabilizar a liquidação provisória de título executivo judicial constituído nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, pelo qual foi determinado o pagamento das diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo devedor de cédula de crédito rural firmadas com o BANCO DO BRASIL S/A. 2. O negócio jurídico, objeto da demanda, foi celebrado na vigência do Código Civil de 1916, o qual previa prazo prescricional vintenário para as pretensões relacionadas a obrigações pessoais (art. 177). Na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, razão pela qual deve ser observada, para fins de prescrição, a regra prevista no diploma legal anterior (Código Civil de 1916). 3. Não obstante as cédulas de crédito rural tenha sido celebrada nos anos de 1987, 1988 e 1989, o prazo prescricional relacionado a direitos vinculados ao negócio jurídico foi interrompido pelo ajuizamento da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, no ano de 1994. Não encontrando respaldo a alegação do Recorrente, ao afirmar que não estaria mais obrigado a manter sob sua guarda os documentos relacionados à cédula de crédito rural. 4. Não havendo o trânsito em julgado da sentença exarada na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, no ano de 1994, não se encontra configurada a prescrição da pretensão executiva relativa às diferenças decorrentes de irregularidades na aplicação de índice de correção monetária no mês de março de 1990. 5. A instituição financeira Apelante não se encontra desonerada de manter em arquivo os documentos necessários para viabilizar a liquidação provisória visando apurar o valor cobrado a maior na cédula de crédito rural celebrada pelas partes litigantes. (Acórdão 1720884, 07281718220228070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso As instituições financeiras têm o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representadas, de acordo com o art. 1.194 do CC/2002. Com base no art. 177 do CC/1916, vigente à época das relações jurídicas firmadas entre as partes, esse prazo seria de vinte anos. Como a ação coletiva foi proposta em 1994 e ainda não transitou em julgado, é evidente a manutenção do dever de guarda dos documentos relativos às cédulas de crédito rural, não havendo se falar em prescrição da pretensão dos recorridos de acesso aos registros pleiteados. (Acórdão 1713371, 07326112420228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ademais, ainda que em uma análise rasa dos autos originários, típica deste momento processual, não se vislumbra qualquer desproporcionalidade na decisão agravada que fixou multa por litigância de má-fé em 2% (dois por cento) do valor da causa após a recalcitrância do executado em apresentar a documentação, nem tampouco justificar ou cooperar com o Juízo no sentido de revelar que a obrigação seria impossível por não mais guarnecer os documentos. Do que se depreende do caderno processual na origem é a reiterada apresentação de documentos que não se consubstanciavam nas microfilmagens, senão em tabelas produzidas unilateralmente para as quais, inclusive, já houve manifestação pericial indicando possível manipulação, tal qual tratado por este Órgão colegiado quando da apreciação da APC 0730216-59.2022.8.07.0001, acórdão 1724559, em 10/7/23. Naquela assentada, inclusive, foi determinada por esta instância revisora a restauração da fase instrutória da liquidação de sentença coletiva, mediante cassação da sentença, para exatamente determinar “o banco apelado seja intimado para apresentar, em prazo razoável, as microfilmagem dos Lips/XER 712 originais relativos à evolução da operação de crédito derivada da Cédula Rural Pignoratícia firmada com a apelante (ID 46886055), com a posterior submissão desses documentos ao Perito Judicial, para elaboração de laudo complementar” (ID origem 168084913). Dessa forma, a recalcitrância da instituição financeira se revela suficientemente demonstrada a impedir a concessão da tutela de urgência ora requeria para suspender os efeitos da decisão que a condenou à multa justamente em razão daquela conduta desleal, bem assim reiterou a determinação da apresentação dos documentos (microfilmagem dos Lips/XER 712 originais). Consigno, ainda, que a multa fixada observou os limites estabelecidos no art. 81 do CPC, não sendo desproporcional à complexidade da causa, nem à conduta e à envergadura econômica da parte executada. Não é demais rememorar que, de acordo com a previsão contida no art. 524, §§ 3o a 5o do CPC, é ônus do executado manter e apresentar os documentos necessários à elaboração dos cálculos necessários ao cumprimento de sentença que reconhece obrigação de pagar quantia certa. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator